Tribunal: TJSP
Processo: 2086166-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ção – precedente do STJ - error in procedendo – anulação de decisão que é medida de rigor - recurso não conhecido, com determinação.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2086166-06.2020.8.26.0000; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de Registro: 12/05/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Contratos Bancários

Relator(a):

Achile Alesina

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/05/2020

Data de publicação:

12/05/2020

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – justiça gratuita – pessoa física indeferimento em 1o Grau – impossibilidade – não cumprimento do art. 99, § 2o, do CPC – documentos juntados que não são suficientes para demonstrar a situação e necessidade – necessidade de complementação – precedente do STJ - error in procedendo – anulação de decisão que é medida de rigor - recurso não conhecido, com

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – justiça gratuita – pessoa física indeferimento em 1o Grau – impossibilidade – não cumprimento do art. 99, § 2o, do CPC – documentos juntados que não são suficientes para demonstrar a situação e necessidade – necessidade de complementação – precedente do STJ - error in procedendo – anulação de decisão que é medida de rigor - recurso não conhecido, com determinação.